Tribunal: TJSP
Processo: 1065343-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA contra ato da Diretora da CETESB que no cálculo do valor do preço para o licenciamento ambiental aplicou os critérios previstos Decreto no 64.512/2019 – Sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial deduzido - Relator Sorteado que votou no sentido do provimento do apelo, aberta a divergência pelo 2o Juiz, que negava provimento ao recurso, confirmando a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA contra ato da Diretora da CETESB que no cálculo do valor do preço para o licenciamento ambiental aplicou os critérios previstos Decreto no 64.512/2019 – Sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial deduzido - Relator Sorteado que votou no sentido do provimento do apelo, aberta a divergência pelo 2o Juiz, que negava provimento ao recurso, confirmando a improcedência do quanto deduzido inicialmente, secundado pelo i. 3o Juiz, que acompanhou a divergência.

AMPLIAÇÃO DA COLEGIALIDADE - Na ampliação da colegialidade, com fundamento no art. 942 do CPC, os 4o e 5o Juízes aderiram à maioria divergente, resultando em votação por maioria pelo improvimento do apelo, vencido o relator sorteado, designado o 2o. Juiz como relator do V. Acórdão.

RENOVAÇÃO DA LICENÇA REQUERIDA NA VIGÊNCIA DO DECRETO no 64.512/2019 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas as áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Nova sistemática estabelecida pelo Decreto no 64.512/2019 que não padece do vício anterior – VALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO.